Tribunal: TJES
Processo: 5015263-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015263-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPE LOPES PESSOTTI

AGRAVADO: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA E DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DE INSTITUIÇÃO INVESTIGADA CRIMINALMENTE – SUSPEITA DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO – PIRÂMIDE FINANCEIRA – COMPROVAÇÃO DOS APORTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Pretendendo o Agravante a constrição patrimonial dos requeridos, com o bloqueio das contas do Agravado, ou a penhora no rosto dos autos e a devolução do montante investido, verifico que não há nos autos substrato probatório suficiente para deferir as tutelas provisórias pretendidas, seja lastreada na evidência ou na urgência, porquanto,

embora se possa evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito invocado.

2 – O Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí-SC, tenha rejeitado a tese de constituição de pirâmide financeira, recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra os sócios da SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA e da gestora Titanium Asset, pela suposta prática de crimes cometidos no mercado de criptomoedas, acusados de operação de investimento coletivo sem licença da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), havendo centenas de ações judiciais em face da Agravada.

3 - Não obstante aplicáveis ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra do caderno processual documento hábil a aferir a verossimilhança das alegações autorais, à míngua de existência de comprovantes idôneos dos aportes que afirma ter realizado, tendo colacionado, tão somente, os “
prints
” de tela contendo extratos obtidos dentro do próprio aplicativo da plataforma de investimento da Agravada, com informações dos rendimentos e valores supostamente recebidos em sua conta, o que, ao menos neste momento processual, não se revela suficiente, devendo haver a comprovação dos aportes através da juntada do documento da instituição financeira que emitiu as ordens de transferências bancárias realizadas em favor de Sbaraini Administradora de Capitais Ltda.

4 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento (id. 6956375) interposto por
FILIPE LOPES PESSOTTI
contra a Decisão (id. 35493739) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária nº 5035391-21.2023.8.08.0035 ajuizada em face de
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA E FOUR BOSS CAPITAL LTDA
, indeferiu as tutelas de urgência e de evidência, formuladas na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada, pugnando pela pela liberação, no bloqueio realizado pela Justiça Federal, do valor investido pelo Agravante junto à primeira Agravada, conhecida como “Grupo MK” ou pela realização de penhora no rosto daqueles autos, ante o risco iminente apresentado, tendo em vista a determinação, pela Justiça Federal, de bloqueio das contas da primeira Agravada.

Em sede de tutela de evidência, requer a realização de bloqueio, via Sisbajud, no montante equivalente ao valor investido, considerando que a propriedade dos valores depositados em razão de contrato são de sua incontroversa propriedade, havendo nos autos provas suficientes do alegado, especialmente porque a plataforma oficial da primeira Requerida, em que os investimentos eram realizados, encontra-se suspensa, por determinação judicial, em razão de suposta prática de “pirâmide financeira”.

Regularmente intimada, a Agravada
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 8238170).

Embora deferida a emenda da inicial, e determinada a citação de
FOUR BOSS CAPITAL LTDA,
a relação processual não foi triangularizada na instância primeva, sendo despicienda sua manifestação em sede de contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória
-ES, 06 de agosto de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015263-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: FILIPE LOPES PESSOTTI

AGRAVADO: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA E FOUR BOSS CAPITAL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam autos de recurso de Agravo de Instrumento (id. 6956375) interposto por
FILIPE LOPES PESSOTTI
contra a Decisão (id. 35493739) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária nº 5035391-21.2023.8.08.0035 ajuizada em face de
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA E FOUR BOSS CAPITAL LTDA
, indeferiu as tutelas de urgência e de evidência, formuladas na inicial.

Em suas razões recursais, o Agravante requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada, pugnando pela liberação, no bloqueio realizado pela Justiça Federal, do valor investido pelo Agravante junto à primeira Agravada, conhecida como “Grupo MK” ou pela realização de penhora no rosto daqueles autos, ante o risco iminente apresentado, tendo em vista a determinação, pela Justiça Federal, de bloqueio das contas da primeira Agravada.

Em sede de tutela de evidência, requer a realização de bloqueio, via Sisbajud, no montante equivalente ao valor investido, afirmando que a propriedade dos valores depositados em razão do contrato são de sua incontroversa propriedade, e que há provas suficientes do alegado, especialmente porque a plataforma oficial da primeira Requerida, em que os investimentos eram realizados, encontra-se suspensa, por determinação judicial, em razão de suposta prática de “pirâmide financeira”.

Regularmente intimada, a Agravada
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 8238170).

Embora deferida a emenda da inicial, e determinada a citação de
FOUR BOSS CAPITAL LTDA,
a relação processual não foi triangularizada na instância primeva, sendo despicienda sua manifestação em sede de contrarrazões.

Pois bem.

Analisando as razões deduzidas no recurso, verifico que não merecer reforma a r. Decisão.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo deve ser entendido como a expressão
periculum in mora
, segundo a qual o tempo necessário para o desenrolar do procedimento se mostra incompatível para assegurar, de imediato, o direito que se reputa violado pelo agravante. Por sua vez, a probabilidade de provimento do recurso, sintetizada pelo
fumus boni iuris
, deve ser analisada sob o aspecto do provável direito alegado.

Lado outro, a tutela de evidência, prevista no artigo 311, inciso II, do CPC, será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e houver tese firmada em julgamentos vinculantes, bem como quando “
a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
”.

Em sua inicial, o autor sustenta, em síntese, que no intuito de aplicar o patrimônio acumulado ao longo de sua vida, firmou junto o contrato de “Prestação de Serviços de Administração de Investimentos” com conglomerado financeiro que forma o grupo “SBARAINI”, por meio da assessoria e intermediação feita pela empresa Four Boss Capital, tendo a parte ré garantido a retorno financeiro aproximado de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), ocasião em que realizou diversos aportes que totalizaram a quantia de
R$ 551.232,11 (quinhentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta e dois reais e onze centavos)
.

Assevera que, em razão dos rumores oriundos da imprensa nacional, desde novembro de 2023, acerca de suposto esquema de “pirâmide financeira” perpetrado pelas Agravantes, requereu o resgate total do valor investido, que deveriam ser liberados no prazo de até 02 (dois) dias úteis, todavia seus depósitos foram retidos pela ré.

Relata que, posteriormente, para sua surpresa, o aceso à plataforma da Requerida, bem como suas contas judiciais foram bloqueadas por decisão judicial nos autos de nº 5014828-65.2023.4.04.7208, tendo o Agravante/Requerente tomado conhecimento da operação da Polícia Federal denominada “Operação Ouranós” que investiga empresas acusadas de pirâmide financeira, dentre elas a Titanium Asset, cujos sócios Guilherme Bernert Miksza e Cláudio Miguel Miksza Filho, já foram sócios da empresa Requerida.

Sustenta, assim, que houve o descumprimento contratual a justificar a sua rescisão, devendo o depositário, nos termos do artigo 629, do Código Civil, restituir a coisa ao depositante assim que lhe for solicitado.

Ao final, pleiteia a restituição dos valores depositados, acrescidos dos lucros cessantes no importe de 2,2%, e danos morais em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do indeferimento da medida de sobrevém o presente inconformismo,
pretendendo o Agravante a constrição patrimonial dos requeridos, com o bloqueio das contas do Agravado, ou a penhora no rosto dos autos e a devolução do montante investido.

Não obstante, a despeito de seus judiciosos argumentos, verifico que não há nos autos substrato probatório suficiente para deferir as tutelas provisórias pretendidas, seja lastreada na evidência ou na urgência. Explico.

Consoante narrado, a Agravada, de fato, encontra-se em situação de grave desconfiança, sendo alvo de inúmeros processos judiciais movidos por seus investidores, além de ação criminal relacionada a crimes cometidos contra o sistema financeiro.

De fato,
embora o Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí-SC, tenha rejeitado a tese de constituição de pirâmide financeira, recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra os sócios da
SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA
e da gestora Titanium Asset, pela suposta prática de crimes cometidos no mercado de criptomoedas, acusados de operação de investimento coletivo sem licença da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
.

Ademais, a Agravada encontra-se no polo passivo de inúmeros processos com objeto semelhante ao dos autos, em que se busca a resolução dos contratos de investimento, bem como o resgate dos valores aportados, conforme busca realizada no site JusBrasil (569 processos informados, disponível em: < https://www.jusbrasil.com.br/processos/nome/583120257/sbaraini-administradora-de-capitais-ltda > Acesso em 07.08.2024),

Nesse viés,
embora se possa evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o Autor/Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito invocado.

A rigor,
não obstante aplicáveis ao caso as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, não se vislumbra do caderno processual documento hábil a aferir a verossimilhança das alegações autorais, à míngua de existência de comprovantes idôneos dos aportes que afirma ter realizado, tendo colacionado, tão somente, os “
prints”
de tela contendo extratos obtidos dentro do próprio aplicativo da plataforma de investimento da Agravada, com informações dos rendimentos e valores supostamente recebidos em sua conta, o que, ao menos neste momento processual, não se revela suficiente.

Ressalte-se que
a exigência de prova mais contundente não representa ônus cuja complexidade não possa ser suportada pelo Agravante, mormente no que pertine aos valores aportados, eis que podem ser atestados através da juntada do documento comprobatório dos depósitos realizados em favor de Sbaraini Administradora de Capitais Ltda, o que pode ser obtido facilmente na instituição financeira que emitiu as ordens de transferência bancárias remetidas à Requerida/Agravada.

Deste modo, em que pese o evidente
periculum in mora,
não se encontram presentes nos autos elementos suficientes de convicção a respeito da matéria de fato, sendo imperioso o seu indeferimento
in initio litis
, sem prejuízo de renovação do pleito quando da obtenção de melhor substrato probatório.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões